Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-24.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVENTÁRIO – CONTAS DEVIDAMENTE PRESTADAS – CÁLCULOS ARITMÉTICOS JULGADOS CORRETOS PELA CONTADORIA – DOCUMENTAÇÃO DEVIDAMENTE APRESENTADA – QUESTÕES QUE EXTRAPOLAM O OBJETO DESTA MODALIDADE DE AÇÃO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVENTÁRIO – CONTAS DEVIDAMENTE PRESTADAS – CÁLCULOS ARITMÉTICOS JULGADOS CORRETOS PELA CONTADORIA – DOCUMENTAÇÃO DEVIDAMENTE APRESENTADA – QUESTÕES QUE EXTRAPOLAM O OBJETO DESTA MODALIDADE DE AÇÃO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.